Tribunal: TJPA
Processo: 0817147-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817147-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: JODEILSON MIRANDA DOS REMEDIOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 180, c/c 288, AMBOS DO CP, c/c 16, §1
º, III, DA LEI DE Nº 10.826/2003 (receptação, associação criminosa e posse ilegal de artefato explosivo)
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM DECISÃO QUE DECRETOU E NA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIAS – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FATICA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (AgRg no HC n. 837.401/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

2.

“Consoante jurisprudência pacífica desta Corte e do STF, a necessidade de interromper a atuação de organizações criminosas justifica a prisão preventiva como medida de resguardo da ordem pública.

(AgRg no HC n. 999.729/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)”

3.

“A extensão dos efeitos de decisão em habeas corpus para corréu requer similitude fática entre os envolvidos. (PExt no HC n. 980.684/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)”

4.

Ordem que se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JODEILSON MIRANDA DOS REMÉDIOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso por mais de 08 (oito) meses, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos arts. 180, c/c 288, § único, todos do Código Penal, c/c 16, §1°, III e 17, da Lei n° 10.826/2003, autos do processo crime de nº 0800339-96.2025.8.14.0061, em que alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva e excesso de prazo na instrução processual, requerendo, através da concessão da medida liminar, que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indicada a minha prevenção, indeferi a medida liminar, Num. 29525116, requisitando-se informações que foram prestadas, Num. 29665646, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 29909339.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JODEILSON MIRANDA DOS REMÉDIOS, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos arts. 180, c/c 288, ambos do Código Penal, c/c 16, §1
º, III, da Lei de nº 10.826/2003 (receptação, associação criminosa e posse ilegal de artefato explosivo), s
ustentando ilegalidade na prisão por excesso de prazo na instrução processual e ausência de fundamentação no decreto preventivo.

Dos autos extrai-se que em diligencia policial a uma residência que abrigava um veículo com registro de roubo, quatro indivíduos que se encontravam no interior do imóvel empreenderam fuga com a chegada da polícia, e, no local, foram encontrados armamentos pesados (fuzil e outras armas de grosso calibre), munições, rádios, explosivos e itens sugestivo de preparação para roubo a banco, modalidade “novo cangaço ou domínio de cidades”, e, também, no local havia vários documentos do paciente (identidade, título de eleitor, cartão do SUS, cartão de banco) indicativo de sua suposta participação no evento delituoso, tudo apurado em investigação que aponta 09 (nove) pessoas.

Diante da representação policial, foi decretada a prisão cautelar dos envolvidos em decisão que se encontra nos seguintes termos (29271417):

“Os autos revelam que os investigados integram organização criminosa bem estruturada, especializada em atividades de extrema gravidade, como fabricação de armamento pesado (fuzis.50), tráfico de armas, explosivos e munições, além de roubo a instituições financeiras. As ações desse grupo envolvem uso de violência exacerbada e causam grave instabilidade social.

- PRISÃO PREVENTIVA

Os elementos colhidos demonstram indícios de autoria e materialidade suficientes para justificar a prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP, em especial:

Gravidade concreta dos crimes: Apreensão de armamentos de uso restrito, explosivos, munições e outros instrumentos relacionados a prática delitivas violentas.

Risco à ordem pública: Periculosidade dos investigados, que utilizam métodos sofisticados e violentos, como o domínio de cidades e ataques coordenados.

Garantia da Instrução criminal: Necessidade de preservar a colheita de provas, evitando destruição ou ocultação de elementos relevantes.

Risco de reiteração delitiva: O modus operandi aponta para a continuidade das práticas criminosas caso os investigados permaneçam em liberdade.

(...)

Ante o exposto,
DEFIRO
a representação formulada pela Autoridade Policial, e por consequência:

Decreto
a prisão preventiva dos seguintes investigados: ...” <sic>

Data venia,
o decreto preventivo resta fundamentado, fazendo constar com detalhes a quantidade de armas, explosivo e munições encontradas no local, com fortes indicativos de tratar-se de uma organização com o objetivo de praticar delitos, sendo necessária a prisão cautelar para conter a suposta atividade delitiva.

Em outro giro, com relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, o processo, conforme relata o juízo impetrado nas informações prestadas, tramita de forma natural, não se evidenciando qualquer desídia na condução do feito, que é complexo, em que se apura a participação de 09 (nove) envolvidos em associação criminosa.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. Assim, embora o agravante esteja preso desde março/2023, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. No caso dos autos, justificou a Corte de origem que trata-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e de crimes (4 réus e 2 delitos, sendo um de associação criminosa armada - que depende de dilação instrutória específica, com vistas a averiguar a estabilidade e permanência do suposto grupo) (e-STJ fls. 670).

3. Outrossim, salientou o juiz de origem que o processo encontra-se aguardando a realização da perícia grafotécnica para que se encerre a primeira fase do procedimento do júri (e-STJ 649).

4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

5. Sobre a alegação de carência de fundamentação do decreto preventivo, verifico que a prisão foi considerada legal pelas instâncias de origem lastreada na garantia da ordem pública e em razão da periculosidade e gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo agravante e os comparsas - homicídio qualificado tentado, motivado por desavenças relacionadas à disputa pelo domínio da traficância, possivelmente decorrente de vingança e em um contexto de facções criminosas, evidenciando a periculosidade dos acusados, eis que o veículo da vítima foi alvejado por disparos de arma de fogo em plena via pública (e-STJ fl. 670).

6. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.

7. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

8. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.

9. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

10. A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.

11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 206.879/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

A decisão que manteve a prisão cautelar possui os seguintes fundamentos,
in verbis (
Num. 154103966 – Pág. 3:

“No caso em análise, verifico que os pressupostos autorizadores da medida extrema encontram-se devidamente caracterizados. Quanto aos pressupostos do
fumus comissi delicti
, restam evidenciados tanto a materialidade delitiva quanto os indícios de autoria. A investigação policial demonstrou que no imóvel onde foram encontrados documentos pessoais do requerente havia diversas armas de fogo, munições, explosivos e outros materiais típicos de organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio. Embora a defesa sustente que não foi encontrado qualquer elemento capaz de apontar o requerente como integrante de associação criminosa, o conjunto probatório indica o contrário. A presença de documentos pessoais do acusado (identidade, título de eleitor, cartão do SUS, cartão de banco) no local onde funcionava o aparato criminoso constitui indício robusto de sua participação na empreitada delitiva. No que tange ao
periculum in libertatis
, a gravidade concreta dos delitos imputados (receptação e associação criminosa, em concurso com crimes previstos na Lei 10.826/2003), aliada ao
modus operandi
da organização criminosa - que mantinha verdadeiro arsenal bélico e explosivos - demonstra a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública. A natureza dos crimes investigados, que envolvem organização estruturada para a prática de delitos graves, evidencia a periculosidade dos agentes e a necessidade de sua segregação para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública. Não se trata aqui de mera gravidade abstrata dos delitos, mas de circunstâncias concretas que revelam o potencial lesivo da conduta. Ante o exposto, pelos fundamentos acima alinhavados,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
JODEILSON MIRANDA DOS REMÉDIOS
. Mantenho a custódia cautelar do requerente, por entender que persistem os requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”. <sic>

Assim, presentes os pressupostos legais, art. 312, do CPP, deve ser mantida a cautelar preventiva, destacando-se do c. STJ o seguinte:

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. (AgRg no HC n. 1.000.707/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)”

Neste momento processual em que se aguarda resposta à acusação, segundo informações do juízo
a quo
, Num. 27246140, deve prevalecer a jurisprudência firmada no sentido de que:

“Consoante jurisprudência pacífica desta Corte e do STF, a necessidade de interromper a atuação de organizações criminosas justifica a prisão preventiva como medida de resguardo da ordem pública. (AgRg no HC n. 999.729/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)”

Concernente ao pedido de extensão do benéfico, não há nos autos documentos hábeis que comprovem que o paciente esteja em similitude processual idêntica ao do coautor TALISON, e, assim:

“A extensão dos efeitos de decisão em habeas corpus para corréu requer similitude fática entre os envolvidos. (PExt no HC n. 980.684/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)”

À vista do exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 07/10/2025